Tribunal: TJDFT
Processo: 0721666-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721666-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPER MAQUINA VEICULOS EIRELI - EPP, SALLY KARLLA DE CARVALHO SANTANA LEITE, IGOR CAMELO LEITE AGRAVADO: WILIAM PIERRE OLIVEIRA PIRES, YUTAKA NAKAO NETO D E S P A C H O Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, sobre o teor da certidão de ID 12591663, indicando endereço para intimação do agravado YUTAKA NAKAO NETO para apresentar contrarrazões, ou requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator